Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-64.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701357-64.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS GUSTAVO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS ANDRADE DOS SANTOS NETO EMBARGADO: JOSE ALVES MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 30243634 opostos em face decisão ID. 30104960 que julgou deserto o recurso inominado. Em suas razões, os embargantes apontam o vício de omissão na decisão embargada, contudo não fundamentam o pedido. Ao final requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso inominado. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, os embargantes alegam omissão na decisão que julgou deserto o recurso inominado pela ausência de recolhimento do preparo recursal, contudo não demonstram a existência do vício. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelos embargantes não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou os autos em toda sua universalidade, não havendo o vício mencionado. Desse modo, entendo que não assiste razão aos embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito